Tribunal: TJDFT
Processo: 0706688-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706688-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO AGRAVADO: JOSE WILSON PORTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO contra decisão proferida na ação de conhecimento no 00701621-71.2018.8.07.0007, ajuizada contra o JOSÉ WILSON PORTO. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor (ID 114629480): “A despeito de terem sido opostos embargos de declaração (ID 113878422), é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão hostilizada foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, contradição ou obscuridade. Na decisão de ID 112440628 foi esclarecido que as questões impugnadas pelo Réu dizem respeito ao próprio mérito da presente ação (propriedade efetiva da embarcação, litigância de má-fé do autor, crime de falso testemunho, falsidade ideológica e organização criminosa, se o autor demorou a providenciar a transferência) e no momento oportuno serão analisadas. Percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça apresentado pelo réu (ID 113880380), pois conforme comprovado teve seu contrato como professor rescindido em 2019, tendo inclusive pago as custas da Reconvenção apresentada após a rescisão sem requerer a gratuidade de justiça. Ademais, conforme informação prestada a Receita Federal é advogado e muito provavelmente recebe pagamento de honorários, não tendo sido comprovada sua miserabilidade a justificar a concessão da gratuidade de justiça ora requerida. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para sentença. Intimem-se.” Em seu recurso, o agravante pede a concessão de liminar inaudita altera pars, para a concessão da tutela recursal (art. 1.019, I do C.P.C.), para deferir a assistência judiciária ao agravante, atribuindo-se o efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso. alega que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem comprometer o seu sustento e de familiares. Afirma que, juntou a declaração à assistência judiciária ID 11388081, cópia da sua Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ID 113880382 Pág. 1/2, Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho ID 113880384 – Pág. 1/2 e Declarações do Imposto de Renda dos dois últimos exercícios de 2020 e 2021 ID 113880386 – Pág. 1/7, que comprovam que o agravante está desempregado da docência que ao Uniceub e vem passando por dificuldade financeiras, razão pela qual não reúne condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio e de sua entidade familiar. Afirma que, de acordo com os referidos critérios adotados, presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos, ao passo que, o agravante comprovou estar desempregado atualmente. Argumenta que, quanto a retroatividade da gratuidade de justiça mencionada pelo agravante, é cediço que a benesse é concedida para ter efeitos a partir do seu requerimento, não alcançando eventuais despesas impostas a parte em momento processual pretérito ao pedido. Sustenta que o pleito de Hipossuficiência fora formulado perante o juízo ‘a quo’ e é objeto do presente recurso, consoante disposição do art. 99 e § 1o do C.P.C., apesar de não procedido ao preparo recursal, verifica-se que a gratuidade da justiça tem efeitos ‘ex tunc’ a garantir ao agravante a assistência judiciária perante essa via instrumental eleita. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças (art. 1.017, §5o, CPC). Com base no art. 101, §1o, CPC, a agravante não necessita recolher o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. Segundo o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Na hipótese, há plausibilidade nas alegações do agravante. O recorrente é advogado, juntou declaração de hipossuficiência no ID 11388081, cópia da sua Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ID 113880382, que demonstra que ele percebia no seu emprego anterior R$ 20,21 por hora aula, o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho ID 113880384, que demonstra que ele foi professor de 14/3/2017 a 22/2/2019, e Declarações do Imposto de Renda dos dois últimos exercícios de 2020 e 2021 ID 113880386 e 113880387, que não houve rendimentos tributáveis. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). DEFIRO o pedido liminar para assegurar a gratuidade de justiça ora perseguida. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso para elaboração de voto. Brasília, 7 de março de 2022 Desembargador JOÃO EGMONT Relator